Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE. EXISTÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O artigo 35, da Lei 9.099/1995, é aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Estão afastadas da competência desses Juízos as causas com instrução probatória complexa.
3. Reveste-se de complexidade causa na qual haja pedido de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, na qual o julgamento do mérito - inclusive para garantir o amplo acesso à Justiça - dependa de perícia de natureza substancial.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.